Tribunal: TJSP
Processo: 1048829-13.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Recurso da operadora desprovido; recurso da parte autora provido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade. A apelante J.v. Participações Ltda recorreu, questionando a

Ementa:
direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Recurso da operadora desprovido; recurso da parte autora provido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade. A apelante J.v. Participações Ltda recorreu, questionando a fixação dos honorários por equidade e requerendo que fossem fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. A apelante Bradesco Seguro Saúde S.A. recorreu, alegando a licitude da rescisão unilateral do plano de saúde e, subsidiariamente, pleiteando que o restabelecimento do seguro se limitasse aos beneficiários em tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) A questão em discussão consiste na legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela operadora sem oferecer a opção de migração para um plano individual ou familiar. (ii) A adequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso da Operadora de Saúde: A relação contratual entre o consumidor e a operadora de plano de saúde, mesmo que celebrada por contrato coletivo empresarial, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. A operadora não ofereceu aos beneficiários a opção de migração para um plano individual ou familiar, conforme exigido pelas normas da ANS e CONSU. Essas normas determinam que, em caso de cancelamento do plano coletivo, a operadora deve disponibilizar a migração sem novos prazos de carência. A falta dessa oferta configura descumprimento legal, tornando a rescisão unilateral ilegal. Além disso, a tentativa de limitar o restabelecimento do plano apenas aos beneficiários em tratamento não encontra respaldo normativo, pois a proteção deve ser estendida a todos os beneficiários vinculados ao plano.

4. Recurso da Parte Autora: A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), não observou os critérios legais, uma vez que o valor da causa não é irrisório. O artigo 85, §2o do CPC, estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O entendimento do Tema 1076 reforça que a fixação por equidade só é permitida quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável. No caso, a condenação na obrigação de fazer (restabelecimento do plano de saúde) justifica a aplicação do percentual sobre o valor atualizado da causa, considerando a relevância da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da operadora desprovido; recurso da parte autora provido para que os honorários advocatícios sejam fixados em 12% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral do plano de saúde sem oferta de migração é ilegal. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa."
_______________

Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor; Lei no 9.656/98; CPC, art. 85, §§2o e 8o; Resolução CONSU no 19/1999; Resolução Normativa ANS no 154/2011; Resolução Normativa ANS no 438/2018

Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1049876-61.2024.8.26.0002; Relator: José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 17/12/2024; TJSP; Agravo de Instrumento 2241904-45.2024.8.26.0000; Relator: José Carlos Ferreira Alves; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 19/11/2024; EREsp n. 1.692.594/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/2/2020; TJSP; Apelação Cível 1006189-98.2022.8.26.0650; Relator: Alvaro Passos; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 03/06/2024; REsp 1746072/PR, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Relator do Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, j. 13/02/19; Recursos Especiais no 1.906.623-SP e no 1.906.618-SP; TJSP; Apelação Cível 1002363-98.2021.8.26.0650; Relator: Alvaro Passos; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 23/05/2024